Tribunal: TJDFT
Processo: 0728837-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728837-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO BEZERRA DA SILVA, NATHALIA BATISTA CARDOSO APELADO: ERASMO EDER AIRES VIANA, MAYKE FRANKLIN SILVA DOS SANTOS, RAFAELA SILVA RAMALHO, ROBERTA BEZERRA DA SILVA DECISÃO O processo encontrava-se em pauta de julgamento (id. 45840005). O autor/apelado apresentou petição informando a realização de acordo extrajudicial entre as partes, e, nesse sentido, pugnou pela sua homologação nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC (id. 46176924). Os réus/apelantes foram intimados para se manifestarem a respeito dos termos do acordo, uma vez que não o subscreveram, muito embora ali figurem como devedores solidários (id. 46259935). O prazo concedido para manifestação dos apelantes escoou in albis, conforme certidão de id. 46751622. No último dia do julgamento virtual (17/05/2023), os réus/apelantes peticionaram nos autos, às 17h11min, justificando a inércia inicial em atender ao comando judicial, e, na sequência, pugnaram pela desistência do feito, haja vista o “adimplemento da dívida pelos réus originários Mayke Franklin e Rafaela Silva”. Pleitearam, ainda, a isenção quanto às custas e honorários de sucumbência (id. 46801716). O julgamento do recurso de apelação foi adiado para a 15a Sessão Virtual, com início em 17/05/2023 (id. 46807295). É o relatório. DECIDO. Verifico que os apelantes não subscreveram o acordo submetido à homologação, tampouco manifestaram, expressamente, concordância integral aos seus termos na petição de id. 46801716. Cumpre destacar, ainda, que o pedido de homologação de desistência da ação, formulado pelos réus/apelantes, não é juridicamente viável, seja porque, como dito, eles integram o polo passivo da demanda, bem como há impedimento legal a que se homologue pedido desistência após a sentença (art. 485, §5o, CPC). Não bastasse, o acordo não versa sobre as custas processuais e honorários de sucumbência, sendo certo que os réus/apelantes pleitearam a isenção do pagamento das referidas verbas. Diante desse cenário, o prosseguimento do julgamento do recurso de apelação interposto pelos réus RONALDO BEZERRA DA SILVA e NATHALIA BATISTA CARDOSO é medida que se impõe. Sem embargo, faculto às partes que apresentem nos autos, em tempo hábil para análise e eventual homologação antes do término do julgamento em curso, novo termo de acordo, que contemple a assinatura de todos os envolvidos e que verse expressamente sobre as custas processuais e honorários de sucumbência. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de homologação do acordo de id. 46176925 e de homologação da desistência da ação (id. 46801716). Aguarde-se o término do julgamento virtual. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora